Tribunal: TCU
Processo: 018.982/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 330/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação encaminhada por Senadores da República, com pedido de medida cautelar, com base em matéria veiculada por mídia impressa, que noticiaram suposta irregularidade em financiamento sob a responsabilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, operacionalizado por agente financeiro Badesul Desenvolvimento S.A - Agência de Fomento/RS, destinado à empresa Escola de Tiro Keller Ltda. Considerando que na análise dos documentos encaminhados não foram identificados atos de gestão irregulares no âmbito do BNDES ou da Instituição Financeira Credenciada, na contratação ou na quitação da operação auditada; Considerando que foram adotadas, tempestivamente e dentro de suas atribuições, pelo BNDES e pela Instituição Financeira Credenciada, as medidas administrativas cabíveis, tão logo verificada a alteração do objeto social da beneficiária dos recursos. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 237, III, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medido cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta aos representantes e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.982/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Senadores da República, Paulo Roberto Galvão da Rocha, Humberto Sérgio Costa Lima, Fabiano Contarato, Jaques Wagner, Jean Paul Terra Prates, Paulo Renato Paim, Randolph Frederich Rodrigues Alves, Rogério Carvalho e Zenaide Maia Calado Pereira dos Santos 1.2. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional - SecexFinanças 1.5. Representação legal: Janaína Pontes Cerqueira (14375/OAB-BA) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.